Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750472-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZENI MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados, BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 68028730, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator